Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745989-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RONALD JORGE MAIA DE SALES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0750561-41.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar à parte ré que autorize em benefício do autor, no prazo máximo de 24 horas, o , incluído o medicamento TARLATAMAB 10mg EV, nas exatas quantidades e periodicidades indicadas na solicitação de tratamento médico, ID 250787498”. Apresentada as razões recursais, a agravante deixou de anexar o preparo do recurso. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 4o do art. 1.007, do CPC, ante o recolhimento fora do prazo. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador